Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. O princípio da razoabilidade afasta o critério meramente matemático para definir os prazos processuais. Conforme exposto na sentença constante do ID 13673854, tal “refere-se, unicamente, aos acusados DAVI CAMPOS DE MORAES e JEFERSON TEODORO DE OLIVEIRA, tendo em vista que foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional pelo prazo de 12 (doze) anos, em relação à corré LARISSA DA COSTA DA CUNHA MACHADO (fls. 352/353v)”. Assim, e como se alega na inicial que a paciente teve sua prisão decretada, estando presa desde 24 de junho de 2019, mostra-se recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público, pelo que indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 21 de janeiro de 2020 Des. Mario Machado Relator